Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-10.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE CRIANÇAS NO MOMENTO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição (Súmula no 713/STF). No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, no termo de apelação, com base em todas as alíneas do inciso acima mencionado, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia, entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, o qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do art. 492 do Código de Processo Penal.
4. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a versão acolhida encontra amparo em provas documentais e testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente o depoimento da vítima e de duas testemunhas presenciais, que apontam motivação de gênero e dolo de matar.
4.1. A qualificadora de feminicídio restou configurada pela motivação de controle e domínio do agente sobre a vítima, expressa em ameaças e agressões, agravadas pela tentativa de impedir sua saída do local após os golpes, indicando violência motivada pela condição de mulher da ofendida.
4. 2. O dolo de matar está evidenciada pela escolha de arma de grande potencial ofensivo (facão), pela direção dos golpes à região cefálica e pelo bloqueio da fuga da vítima, não se tratando de meras lesões corporais, mas de conduta voltada à eliminação da vida.
5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando-se desfavorável a circunstância do crime, dada a presença de crianças no momento da agressão, conforme prova testemunhal harmônica, inclusive com relato de lesão em um dos menores.
6. Recurso conhecido e desprovido.